Tribunal: TJSP
Processo: 1022979-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pela consumidora. Dívida inexigível. Execução indevida. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Embargos procedentes. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022979-19.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000271231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022979-19.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ITAPEVA
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, é apelada ANA NURY M FRIDERICHSEN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022979-19.2018.8.26.0224
10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP
Apelante: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Apelada: ANA NURY MARTINEZ FRIDERICHSEN
MM Juiz de Direito: Dr. LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
VOTO No 26733
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Elementos dos
autos que não comprovam a contratação pela consumidora. Dívida
inexigível. Execução indevida. Circunstância que evidencia o
defeito na prestação de serviços. Embargos procedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença
de
fls.
47/49
julgou
procedentes os embargos à execução ajuizada por Itapeva Multicarteira
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados (em
substituição a Aymoré CFI S/A) contra Ana Nury Martinez Friderichsen, para
declarar extinta a execução, ante a ausência de título executivo hábil. Em
consequência, condenou a embargada ao pagamento das despesas e custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Inconformada,
a
embargada
recorre
(fls. 51/55), sustentando que apresentou defesa, mas por um equívoco foi juntada
no processo principal. Requer a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022979-19.2018.8.26.0224
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade. Contrarrazões (fls. 60/65).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
embargos
à
execução, ajuizada por Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados (em substituição a Aymoré CFI S/A)
contra Ana Nury Martinez Friderichsen. Alega a embargante, no essencial, que
ficou surpresa quando tomou conhecimento de que seu nome havia sido
negativado pela ré, em decorrência de um suposto contrato de financiamento que
alega nunca ter contratado. Argumenta que a assinatura e rubricas firmadas no
contrato não lhe pertencem, além de constar nacionalidade e endereço diversos
do seu.
De início, vale salientar que há entre as
partes relação de consumo, tendo a autora como consumidora e a ré como
prestadora de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim,
considerando que o mérito do pedido se refere a direitos do consumidor, cabe a
inversão do ônus da prova, pois é aplicável o disposto no art. 6°, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
Releva obtemperar, ainda, ser objetiva a
responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022979-19.2018.8.26.0224
que ela também se estende à hipótese de ocorrência de fraude praticada por
terceiros, a qual, consoante remansosa jurisprudência, é caracterizada como
fortuito interno, ou seja, faz parte do risco do negócio Súmula 479 do E. STJ.1
Evidentemente, não pode o consumidor
ser compelido a produzir prova de fato negativo ou seja, que não contratou os
serviços. Assim, cabia à ré a prova da correção de sua conduta, o que,
evidentemente, não logrou realizar (art. 14, § 3o, do CDC).2
A
embargada
não
comprovou
a
regularidade da contratação, não tendo apresentado impugnação aos embargos.
Não lhe favorece a alegação de que apresentou defesa, porém nos autos
principais e não nos embargos, uma vez que não restou comprovado tal fato.
Ademais, conforme o print do processo
principal juntado pela embargante à fls. 63, a embargada foi devidamente
intimada sobre a necessidade de protocolar o pedido nos autos dos embargos.
Outrossim, comparando a assinatura da
embargante constante na procuração (fls. 07), com aquela do contrato de fls.
19/21 precebe-se nítida a diferença.
Fica mantida, portanto, a r. sentença
proferida.
1 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2 § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022979-19.2018.8.26.0224
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR